Tribunal: STF
Processo: RE 111265
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA CORRESPONDENTE AO VALOR DA MERCADORIA
TORNADA INUTIL EM ACIDENTE RODOVIARIO.
A CORREÇÃO DISCIPLINADA PELA LEI 6899/81 NÃO ELIDE O ANTERIOR
ENTENDIMENTO DO STF, NO SENTIDO DO CABIMENTO DA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DA DIVIDA DE VALOR A PARTIR DO FATO QUE LHE DEU
ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.